Tribunal: TJSP
Processo: 1000167-87.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSEDE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. ELEVAÇÃO, ENTRETANTO, PARA REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ACRESCIDO, EM RAZÃO DESTE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Reputa-se razoável a fixação da verba honorária adotada pela sentença (15% sobre o valor da condenação), por se mostrar adequada à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e aos ditames do artigo 85, § 2o, do CPC. 3. Todavia, por força do que estabelece o § 11 do mencionado diploma legal, uma vez improvido o recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000167-87.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, com observação,
vencido o relator sorteado, com declaração de voto. O 2o Desembargador redigirá o
acórdão., de conformidade com o voto do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN,
vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE
ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000167-87.2019.8.26.0566
Comarca:
São Carlos 1a Vara Cível
Juiz:
Milton Coutinho Gordo
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada:
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO
DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE
INTERESSEDE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para demonstração
de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação
essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado
o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras
consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas dos imóveis segurados, de onde decorre a
responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados,
pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE
NO
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
PLEITO
SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO.
FIXAÇÃO
ADOTADA
PELA
SENTENÇA
QUE
SE
REPUTA
ADEQUADA.
ELEVAÇÃO,
ENTRETANTO,
PARA REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ACRESCIDO,
EM
RAZÃO
DESTE
JULGAMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação da ré
ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples
aplicação da lei (art. 85, “caput”, CPC) inspirada no
princípio da causalidade. 2. Reputa-se razoável a fixação da
verba honorária adotada pela sentença (15% sobre o valor da
condenação), por se mostrar adequada à natureza da
demanda, ao trabalho desenvolvido e aos ditames do artigo
85, § 2o, do CPC. 3. Todavia, por força do que estabelece o §
11 do mencionado diploma legal, uma vez improvido o
recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba
honorária, fixando-a em 17% sobre o valor atualizado da
condenação.
Voto no 45.876
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento do montante indicado nos
recibos de fls. 51, 69, 87, 105 e 124, a ser corrigido desde a data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora legais a contar da
citação, afora as despesas processuais e os honorários advocatícios,
estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando que a realização
do julgamento antecipado foi inoportuna e lhe causou cerceamento de
defesa, pois se viu impossibilitada de produzir provas oportunamente
requeridas, notadamente a testemunhal. Também alega que não há nexo
causal entre a sua conduta e os danos experimentados, pois não
registrou qualquer reclamação/ocorrência em seu sistema em relação às
unidades consumidoras que pudesse acarretar uma possível queima nos
aparelhos indicados pela autora, circunstância que caracteriza a sua
ilegitimidade para causa. Salienta que, para o caso em exame, o
procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL 414/10, é
relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos indicados, fato que configura falta de interesse
de agir. Quanto ao mais, pretende a inversão do resultado sob a
alegação, em síntese, de que para o caso em exame, o procedimento
adotado, previsto na Resolução ANEEL 414/10, é relevante e
indispensável e não houve pedido administrativo de ressarcimento dos
danos indicados. Ao mesmo tempo, afirma que a responsabilidade
objetiva não é integral e deve ser afastada em caso fortuito e força maior,
como na hipótese, pois os danos decorreram de descargas atmosféricas.
Também aponta a inexistência de defeito na prestação dos serviços,
imputando
aos
usuários/consumidores
a
responsabilidade
pela
regularidade do relógio medidor e manutenção das instalações elétricas.
Não houve, portanto, demonstração da existência do nexo causal, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ficou comprovado que os danos suportados pelas unidades
consumidoras decorreram de problemas na rede elétrica ou de um
comportamento
ilícito
desta
concessionária.
Também
não
há
possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos de ação regressiva
ajuizada por seguradora, como na hipótese. Impugna o pedido
indenizatório, sob a alegação de que os documentos encartados foram
produzidos de forma unilateral e não representam o real valor de
mercado dos bens reclamados. Subsidiariamente, alega que a
responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência deve
recair exclusivamente sobre a autora, quem deu causa à propositura da
presente demanda desnecessariamente, por pretender ressarcimento
incabível. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária ao
patamar de 10% sobre o valor da condenação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pedido de elevação da verba honorária,
com base no artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante aos pagamentos
realizados aos segurados (fls. 48/138) Não há possibilidade, portanto,
cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de
documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de agir.
De igual modo, não há razão para cogitar de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
processual desnecessária.
Superadas essas questões, resta a formulação do exame
da matéria de fundo.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos/aparelhos que guarneciam os
imóveis segurados, em virtude de oscilação/descarga elétrica. Afirma
que, cumprindo o contrato de seguro, pagou aos beneficiários o valor das
prestações respectivas e, havendo culpa da ré, responsável pela
ocorrência do evento, pretende dela obter a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de seguro na modalidade residencial com Dênis Henrique de
Souza, Renata Isabel Mathias Fajardo Custódio, Waldir Raimundo, Lucas
Caccao Sorensen e Alessandra Romero para garantia, dentre outros, dos
danos elétricos ocorridos em seus imóveis localizados na Rua Mauro
Dias Correia, 250, Residencial Samambaia; Rua Francisco Gentil de
Guzzi, 415, Parque Santa Felícia; Rua Doutor Mário Duarte de Souza,
22, Loteamento Albertini; Rua Norman Abbud, 24, Jardim Acapulco; e
Rua Pedro II, 235, bloco 06, apto 204, Vila Monteiro, todos em São
Carlos/SP. Ocorre que, nos dias 23 de novembro, 14 de novembro e 10
de agosto de 2015, as unidades consumidoras foram afetadas por
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela ré, fato que causou danos aos equipamentos eletroeletrônicos que
guarneciam os aludidos imóveis. Empresas especializadas emitiram
pareceres técnicos, concluindo que em virtude da péssima qualidade da
energia elétrica fornecida pela ré, houve danos de componentes dos
bens, o que os tornou impróprios para uso, fato que ensejou a
necessidade de reparos e substituições. A prestação securitária foi
efetivamente paga aos beneficiários no montante de R$ 7.139,92, já com
a necessária dedução do valor alusivo as franquias contratadas.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente aos desembolsos que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessionária ré, ao se defender, pugnou pela
separação das ações, para que o processo prossiga somente com
relação a uma das unidades consumidoras. Também apontou inépcia da
petição inicial pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento
desta demanda. Arguiu, ainda, falta de interesse de agir, diante da
ausência de reclamação administrativa e ilegitimidade passiva, porque
não houve registro de qualquer ocorrência na rede elétrica relacionado às
unidades
consumidoras
indicadas.
Quanto
ao
mais,
alegou,
essencialmente, a inviabilidade do ressarcimento de danos elétricos
pretendido pela autora, ante a ausência de prévia instauração de
procedimento administrativo e da disponibilização dos equipamentos
para a necessária vistoria/inspeção, em manifesta inobservância do
procedimento previsto na aludida Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL. Imputou ao usuário a responsabilidade pelas instalações
elétricas internas, afirmando a ausência de nexo causal entre os danos
reclamados e eventuais problemas na rede elétrica que atende as
unidades consumidoras seguradas. Não há, ademais, fundamento para
aplicação da responsabilidade objetiva, nem para a incidência da lei
consumerista e, por fim, impugnou a documentação apresentada para
comprovar a ocorrência dos danos apontados.
A r. sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré, a
existência do nexo causal entre a sua conduta e os danos apontados, e a
ausência de causas excludentes dessa responsabilidade, julgou
procedente o pedido.
O digno Relator rejeitou as arguições de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, porém, reconheceu o direito da autora ao ressarcimento, tão
somente, com relação a uma unidade consumidora - de titularidade de
Alessandra Romero. Quanto aos outros segurados, Dênis Henrique de
Souza, Renata Isabel Mathias Fajardo Custódio, Waldir Raimundo e
Lucas Caccao Sorensen, atribuindo à seguradora demandante o ônus
probatório (art. 373, I, CPC), admitiu a ausência de responsabilidade da
ré pelos danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, acolhendo, em parte, o recurso, para, assim,
julgar parcialmente procedente a pretensão.
Entretanto, desde logo é necessário reconhecer que
evidentemente se está diante de uma situação regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos
direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do
Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer
outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que os segurados/consumidores foram negligentes quanto à adoção
dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados às apólices de seguro, laudos técnicos, orçamentos
e comprovantes de pagamento alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 48/138). Os pareceres técnicos emitidos por empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especializadas, confirmados pelo relatório de sinistro, apontaram que os
danos ocorridos nos equipamentos decorreram de descarga elétrica
atmosférica; descarga atmosférica (raio); queda de raio provocando uma
variação na rede elétrica; descarga elétrica (fls. 56, 77, 93, 109/111 e 130/131). E
a respeito desse aspecto houve impugnação genérica na defesa, sem
qualquer demonstração em contrário.
Corroboram esses pareceres e as assertivas da autora, o
laudo pericial apresentado pelo “expert” nomeado pelo Juízo (fls. 437/459).
E a esse respeito, não houve impugnação específica por parte da ré.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores (segurados) não atenderam ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”7.
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
7 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva dos usuários ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante os
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
tipo de risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras (segurados),
não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise
com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de impugnação específica, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo à
cada franquia contratada (fls. 49/51, 67/69, 85/87, 103/105 e 122/124).
Enfim, ratificando fundamentação adotada no tocante à
rejeição das questões processuais, com o devido respeito ao
posicionamento sustentando pelo douto Relator sorteado, impõe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desacolher integralmente o inconformismo, devendo prevalecer a solução
adotada pela sentença, tal como formulada.
Por derradeiro, no tocante à condenação em verbas
sucumbenciais, cabe lembrar que se trata de simples decorrência do
resultado adverso, nos expressos termos do artigo 85, “caput”, do CPC,
que atribui ao vencido a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários do advogado do vencedor, tal como reconhecido pela
sentença. E essa norma, na verdade, tem inspiração exatamente no
princípio da causalidade.
Nessa perspectiva, reputa-se razoável a fixação adotada
(15% do valor da condenação), pois condizente com a realidade da
discussão da demanda, com o trabalho desenvolvido, e em conformidade
com os ditames do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia,
à luz do § 11 do mencionado dispositivo legal, diante deste julgamento,
impõe-se readequar o arbitramento para remunerar a atividade recursal
acrescida. Nessa perspectiva, eleva-se essa verba a quantia equivalente
a 17% sobre o valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000167-87.2019.8.26.0566
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Comarca : São Carlos 1a Vara Cível
Juiz (a)
: Milton Coutinho Gordo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.559
PROCESSUAL
CIVIL

JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE
CERCEAMENTO DE
DEFESA FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO
OCORRÊNCIA PRELIMINARES REPELIDAS.
I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir
quais provas são relevantes à formação de sua convicção,
a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC (art.
130 e 131 do antigo CPC). No caso, o resultado da
análise das provas contrário ao interesse da parte
(apelante) não pode ser confundido com violação ao
contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o
requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento
antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade
de cerceamento de defesa ante a não designação de
audiência de instrução para a oitiva de testemunha, posto
que dispensável;
II. Descrevendo a inicial adequadamente o
pedido, apontando elementos que dão embasamento fático
e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas
juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a
legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão
deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO EM RELAÇÃO A QUATRO SEGURADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ART. 373, I, DO CPC AÇÃO PROCEDENTE EM
RELAÇÃO A UMA SEGURADA PELO MEU VOTO,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos
pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos
valores pagos em decorrência do contrato de seguro
firmado
entre
as
partes,
para
caracterizar
a
responsabilidade da ré, concessionária de serviço público
(prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível
é a comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviços e os danos causados. “In casu”, nos
sinistros reportados e que deram origem ao pagamento de
indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz
do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos de
quatro segurados tiveram como causa oscilação na rede
elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os
prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas
advindas de temporal, de rigor a parcial procedência da
ação, mantida a condenação em relação a uma segurada.
Sentença reformada.
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A propôs ação
regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, julgada procedente pela r. sentença de fls. 489/495, cujo relatório
se adota, para condenar a ré a ressarcir a autora a quantia equivalente aos
recibos de fls. 51, 69, 87, 105 e 124, com correção a contar dos respectivos
desembolsos, mais juros de mora à taxa legal a contar da citação.
Sucumbente, arcará a requerida com as custas e despesas do processo e
honorários advocatícios fixados, por equidade, em 15% do valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 598/526, almejando a reforma da
r. sentença. Inicialmente, aduz que houve cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, sem oitiva de testemunhas, que não há
interesse de agir, pois sequer houve pedido administrativo, e que a ré é
parte ilegítima na ação. Alega, em resumo, que não ficou demonstrada a
falha no serviço prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária
pelos danos ocasionados aos equipamentos elétricos em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oscilação na energia, não havendo que se falar em inversão do ônus da
prova; que não houve qualquer registro de reclamação nas datas apontadas;
que conquanto a responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de
causalidade entre os danos e a atuação da ré; que os danos nos
equipamentos dos segurados indicam que decorreram de descargas
elétricas, não podendo a ré ser responsabilizada; que não houve pedido
prévio administrativo; que não foi cumprido o disposto na Resolução n.o
414/2010 da ANEEL, que estabelece a necessidade de inspeção dos
aparelhos danificados para comprovação do nexo causal, além do que a
reparação de item danificado pelo consumidor exclui a responsabilidade da
concessionária, ainda mais em casos fortuitos e de força maior; que os
consumidores devem manter hígidas as instalações elétricas em sua
residência. Por fim, afirma que não houve comprovação dos danos
materiais, e que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.
Contrarrazões às fls. 531/579.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção, podendo, assim, indeferir as
que considerar desnecessárias e procrastinatórias.
Por conseguinte, não se justificava a designação de audiência de
instrução, posto ser o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, I, do mesmo estatuto processual civil. Demais, o resultado da
análise do conjunto probatório contrário aos interesses da apelante não
pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, evidente é a relação lógica entre a fundamentação e o
pedido, o que foi suficientemente compreendido pela ré, inclusive, quando
formulou a defesa adequada. Assim, descrevendo a inicial adequadamente
o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao
que foi requerido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a
possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em
carência da ação.
No que concerne à preliminar de ilegitimidade de parte, também
deve logo ser afastada, eis que não comprovou a ré que as descargas
elétricas ocorreram em outra rede elétrica que não a por ela administrada,
assim como não há como se constatar a inépcia da inicial, visto que
preenche ela os requisitos necessários ao exercício da ampla defesa,
contendo causa de pedir e pedido certo e determinado.
De rigor, portanto, o afastamento das preliminares alegadas.
No mais, a ação trata de ocorrência de evento danoso nas
dependências das residências dos segurados Denis Henrique de Souza,
Renata Isabel Mathias Fajardo Custódio, Waldir Raimundo, Lucas Caccao
Sorensen e Alessandra Romero (apólices no 17822418, 132889, 10351
424288 e 121203), que com a autora celebraram contratos de seguro na
modalidade compreensivo residencial.
Alega que, em 23/11/2015, 23/11/2015, 14/11/2015, 23/11/2015
e 10/08/2015, respectivamente, as residências dos segurados sofreram
oscilação na tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em
equipamentos elétricos e eletrônicos, fatos que deram causa ao pagamento,
pela autora, de um total de R$7.139,92.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com parcial razão, a meu ver, respeitado o entendimento da
maioria em julgamento estendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em relação aos segurados Denis Henrique de Souza, Renata
Isabel Mathias Fajardo Custódio, Waldir Raimundo e Lucas Caccao
Sorensen em relatórios e laudos técnicos, os quais, especificamente às fls.
54; 56; 75; 77; 93; 95, apontam que os aparelhos elétricos e eletrônicos
destes segurados foram danificados por descargas atmosféricas em dias
de tempestade e fortes chuvas.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos de tais segurados ocorreu por descargas atmosféricas (raios)
em dia de temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nestes casos, posto que
provocados, como visto, por descarga elétrica decorrente de raios em dia
de tempestade e não por vício na prestação de serviços por parte da
apelada. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em contrarrazões, não
há qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia
na data apontada na inicial, nem mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens desses segurados tenham atingido a rede de distribuição da ré e,
por esta, atingido os segurados Rangel e Igor.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora."
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva
dos
danos.
Irrelevância
da
invocação
da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito em relação aos segurados Denis Henrique
de Souza, Renata Isabel Mathias Fajardo Custódio, Waldir Raimundo,
Lucas Caccao Sorensen (art. 373, I, do CPC), de rigor a improcedência da
ação em relação a estes segurados.
Contudo, em relação à segurada Alessandra Romero, a ação é
procedente, para condenar a ré ao pagamento da indenização em favor da
autora no valor de R$280,00. Isso porque não há provas nos autos de que,
nesse caso, os danos nos equipamentos desta segurada ocorreram em razão
de fenômenos da natureza (descargas elétricas), mas de oscilação no
fornecimento de energia.
Nesse caso, competia à apelada, na condição de prestadora de
serviços, a comprovação da regularidade deste, nos termos do art. 6o, VIII,
do CDC, assim como do art. 373, II, do CPC, com o fim de desconstituir as
provas produzidas pela autora, o que não fez, devendo ser a ré condenada
ao pagamento de R$280,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação e correção monetária desde o desembolso.
Ante a sucumbência em maior parte da autora, esta deverá arcar
com as custas processuais, e honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária que arbitro em 20% sobre o valor da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, rejeitadas as
preliminares, dou parcial provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
1228EE94
17
23
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
122E5BB7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000167-87.2019.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.